Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO). INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Quando a defesa alega a existência de contradições e omissões no v. acórdão e a verificação de tais vícios exige apreciação meritória, não há como acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas e decididas quando do julgamento da reclamação criminal; logo não se prestam os declaratórios a reexaminar matéria já decidida, a pretexto de vícios no decisum objurgado.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.